Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-89.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000717-89.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Descontos Indevidos, Suspensão, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELIANE TOMAZ DA SILVA - CPF: 011.263.431-10 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), CLASANCIA PEREIRA GOMES - CPF: 006.336.181-79 (RECORRENTE), CRISTIANE MARCHI BELTRAMELLO - CPF: 049.681.321-82 (RECORRENTE), EMILLY ANDRESSA DA SILVA TOMADON - CPF: 061.092.471-03 (RECORRENTE), FERNANDA DOS SANTOS VITORIO - CPF: 046.659.521-24 (RECORRENTE), FERNANDA MARIA VOLPATO - CPF: 042.972.941-33 (RECORRENTE), JANAINA KELLY NASCIMENTO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 020.850.761-22 (RECORRENTE), LETICIA ALVES DE SOUZA - CPF: 046.803.961-99 (RECORRENTE), REGINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 009.609.231-95 (RECORRENTE), ROSA GONCALVES ZANELLA - CPF: 836.419.801-78 (RECORRENTE), SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 038.617.541-18 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência proposta por
ADELIANE TOMAZ DA SILVA, CLASÂNCIA PEREIRA GOMES, CRISTIANE MARCHI BELTRAMELLO e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA/MT.

2.Em síntese, os autores afirmam que foram contratados de forma temporária pelo Município requerido para prestar serviços na função de “professor nível superior – pedagogia”, com contratos regidos pela Lei Municipal n. o 2.807 de 16 /11/ 2019.

3.Aduzem que tiveram descontos realizados diretamente na folha de pagamento sob o código 5018, com descrição “devolução aos cofres públicos”, os quais seriam correspondentes a supostos valores recebidos e não compensados durante a vigência dos contratos e a suspensão das atividades escolares no ano de 2020, em virtude da Pandemia Covid-19.

4. No caso concreto, em que pese as razões dos autores, tenho que restou demonstrado que a sua contratação ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem excessos ou prorrogações capazes de gerar qualquer nulidade do contrato temporário.

5. Ao analisar o processo, tem-se que os autores celebraram contratos para exercerem o cargo de professores no período de 10/02/2020 a 18/12/2020. Como é cediço, em tal período foi decretada a Pandemia de Covid-19, que ocasionou a suspensão das aulas em todo o Brasil.

6.

Dessa forma o Município em questão, editou o Decreto no 1.503 de 05/06/2020, o qual dispõe sobre os procedimentos administrativos quanto aos profissionais, servidores efetivos e contratados temporariamente da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino durante a suspensão das aulas presenciais do Decreto n o 1.461/2020 e suas alterações, que dispõe sobre consolidação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, e dá outras providências (id. 93753641).

7.Assim, se depreende que ante ao Decreto citado, houve a regulamentação de como os profissionais contratados temporariamente da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino deveriam proceder em relação a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia, como se daria a reposição das aulas, e no caso de não haver reposição, estabeleceu a necessidade de compensação/restituição dos valores recebidos aos cofres públicos.

8.Restou evidente que não se trata de renovações sucessivas, portanto o contrato é válido, bem como regulamentado, assim os recorrentes não fazem jus ao percebimento das férias e terço constitucional.

9.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator